Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707879-93.2020.8.07.0018 APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELANTE: SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação com pedido de antecipação de tutela recursal (id 23210850) interposto por SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA em face da sentença (id 23210843) que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, denegou a segurança, e em consequência, resolveu o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. A apelante alega, em síntese, que a proposta dos licitantes classificados em primeiro lugar, Mare Auto Posto Ltda e Muhammad Farid Nafe, foi homologada de forma irregular, porque apresentaram documentos fora do prazo concedido pela comissão de licitação, pois providenciados a destempo. Pede, de início, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o procedimento licitatório n. 00111-00004233/2020-21 – TERRACAP, até decisão final do mérito do presente recurso, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC e à luz da decisão liminar proferida por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n. 0751723-50.2020.8.07.0000, interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança. Brevemente relatado. DECIDO. Prescreve o artigo 14, § 3o, da Lei 12.016/2009: Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. [...] § 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Embora a legislação preveja que em caso de concessão da segurança a apelação só terá efeito devolutivo, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível “ser concedido duplo efeito à apelação interposta em face de decisão que denegou a segurança - restabelecendo-se a liminar anteriormente deferida - quando presentes circunstâncias peculiares na espécie que autorizem a tomada dessa providência excepcional” (AgRg no AREsp 183.378/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013). Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação é possível e seus requisitos estão dispostos no artigo 1.012, §4o, do CPC, nos seguintes termos: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, vejo presentes os requisitos legalmente exigíveis para deferir a medida ora pleiteada, considerando os fundamentos pelos quais deferi o pedido liminar em sede de agravo de instrumento (id 23210823 - AI n. 0751723-50.2020.8.07.0000). Confira-se: Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista que, conforme se depreende da própria decisão impugnada, “de fato, o prazo de 10 dias úteis vencia no dia 10/11/2020 e a licitante vencedora apresentou alguns documentos, em complementação, apenas 3 (três) dias após, o que não viola o edital”, ao passo que a impetração questiona exatamente a possibilidade de apresentação posterior dos documentos que considera obrigatórios e que, na letra editalícia, não poderiam ser objeto da juntada subsequente, devendo acarretar, ao revés, a desclassificação da concorrente com base nos postulados da vinculação ao edital e da isonomia. É certo que o edital que regula o certame prevê a referida apresentação a posteriori, de forma a regularizar eventual “anotação inadequada, incompleta e/ou insuficiente”, mas essas diriam respeito a documentos obrigatórios já juntados anteriormente, o que, na hipótese, não teria acontecido, pois se trataria de certidões fiscais cuja expedição teria se dado, de acordo com a recorrente, em data ulterior, donde não se poderia cogitar de tempestiva a apresentação, a pretexto de mera complementação. Configurada, num juízo preliminar, portanto, a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, tenho que também se acha presente o risco de dano grave e de difícil reparação, pelo simples fato de o processo licitatório já ter sido homologado pela comissão licitante, dando ensejo à iminente assinatura do respectivo termo pela concorrente vencedora. Nesse quadro, justifica-se a suspensão do procedimento a fim de evitar maiores consequências, ao menos até que o Colegiado aprecie a matéria nesta instância recursal. Nesta oportunidade, tenho que as mesmas razões justificam o deferimento da medida ora pleiteada e, como tais, prevalecem ante a possibilidade de produção imediata de efeitos da sentença denegatória da segurança, no caso, com a iminente assinatura do contrato administrativo em referência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença denegatória ora recorrida até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para prosseguimento. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator